Tribunal: TJBA
Processo: 8056819-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056819-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ALINE FERREIRA LIMA MALDONADO, FERNANDA DE SOUZA FILGUEIRAS

AGRAVADO: PRISCILA SATIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE NA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de saúde inconformada com decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve constrição de valores em suas contas bancárias, nos autos de ação de cumprimento de sentença envolvendo fornecimento de serviços médicos vinculados ao Sistema Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a responsabilização solidária da cooperativa agravante, à luz da teoria da aparência e da jurisprudência consolidada sobre o Sistema Unimed, bem como a legalidade da penhora de valores em sua conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema Unimed é composto por cooperativas interligadas, cuja atuação integrada perante os consumidores justifica a responsabilização solidária, com base na teoria da aparência.

A jurisprudência do STJ reconhece que, para o consumidor, o Sistema Unimed apresenta-se como um único ente, sendo irrelevante a personalidade jurídica autônoma das cooperativas envolvidas.

A agravante não demonstrou a inexistência de vínculo ou a ocorrência de erro justificável do consumidor, tampouco comprovou confusão patrimonial ou risco de dano irreversível que justifique o levantamento da penhora.

O Parecer ministerial opinou pelo não provimento do recurso, sob os fundamentos de responsabilidade solidária e da reversibilidade dos valores penhorados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8056819-29.2025.8.05.0000
, interposto por
UNIMED DE VOLTA REDONDA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sendo agravada
P. S. J, representada por sua genitora, PRISCILA SATIRO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)